Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729329-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUSIUS GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: SIMONE GONCALVES DE LIMA, ANDREA QUEIROZ MARANHAO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUSIUS GONÇALVES DE LIMA em face de decisão do Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, proferida nos autos da ação de interdição n. 0754036- 96.2021.8.07.0016. Transcrevo a decisão agravada, na parte que interessa à análise do presente agravo: “É o relatório do necessário. Decido. Diante das informações constantes dos autos, cabe acolher o Parecer do Ministério Público em sua integralidade. As informações trazidas pela curadora, sobrinha da curatelada, que exerce o múnus com seu tio e esposo da interditada, impõe medida urgente de proteção. Observe que mesmo não existindo apuração concreta sobre os fatos narrados, o alvo da proteção deve ser a pessoa vulnerável que, em princípio, deduz-se estar em risco, e todos devem buscar lhe dar maior proteção. Portanto, na hipótese de se concluir a negativa dos fatos de violência, inexistiria qualquer prejuízo ao esposo da curatelada, eis que ela estará sob os cuidados de uma filha e de uma sobrinha. Assim, no momento cabe ao Estado providenciar medidas de cuidado. Nesse raciocínio, no art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência poderá ser deferida quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Como bem pontuou o órgão ministerial, a exclusão do curador de seu posto é medida extrema e excepcional, devendo ser comprovado fato grave e que ponha em risco a integridade física da curatelada. Contudo, no caso concreto, foram nomeados 02 (dois) curadores, sendo que um deles permanecerá em seu posto, no caso, a sobrinha da interditada, o que equivale dizer que será mantida a proteção originalmente concedida. Além disso, a gravidade das informações anotadas no Boletim de Ocorrência de evento ID. Núm. 132726587, vai além do constrangimento sexual, eis que envolve a ministração de medicamentos sem a devida prescrição médica, o que poderá agravar a condição neurológica, interferindo na evolução do tratamento da curatelada. Tais fatos, em princípio, foram testemunhados pela cuidadora da idosa. A notícia levada ao conhecimento da autoridade policial encontra-se sob investigação e requer a preservação física e psicológica da interditada e, consequentemente, os fatos sejam apurados sem agravamento ao seu estado de saúde. Nesse contexto, em vista do parecer do Ministério Público e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, concedo a tutela de urgência incidental para suspender a nomeação do curador Clausius Gonçalves de Lima (esposo da curatelada), CPF no 001.422.391-00, enquanto haja a apuração dos fatos dispostos no Boletim de Ocorrência e os estudos solicitados pelo Ministério Público no parecer de ID. Núm. 130816126. Defiro ainda a retirada da interditada de seu lar, para que a requerente curadora (sobrinha da curatelada) a transfira para um lar adequado, devendo informar imediatamente o endereço nos autos, para fins verificação. Após a transferência acima deferida, expeça-se mandado de verificação, devendo o oficial de justiça relatar suas impressões sobre o novo ambiente doméstico e cuidados com à incapaz, e outras que entender relevantes. Defiro o pedido do Ministério Público para elaboração de estudo psicossocial. Encaminhem-se os autos. Com a juntada do parecer aos autos, intimem-se as partes e o Ministério Público, para se manifestarem, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Nos termos do §2o do artigo 3o do Provimento Geral da Corregedoria, encaminhe-se à ANOREG, à Junta Comercial do Distrito Federal, ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas (Cartório Marcelo Ribas), bem como ao Cartório onde lavrados os assentos de nascimento e casamento do(a) interditando(a), se o caso. Dou a esta decisão força de MANDADO/OFÍCIO.” (ID 38939878, p. 1-4). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados nos seguintes termos: “Vistos. ID. Núm. 133717874: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo interessado GLAUSIUS GONÇALVES DE LIMA em face da decisão de ID 132859354. Alega a ocorrência de omissão, visto que não fora regulamentada as visitas em favor do esposo, cuja curatela restou suspensa pela decisão embargada. Requer ainda a reconsideração da decisão atacada. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID. Núm. 134719925. No ID. Núm. 134945575, o MP oficiou pela rejeição do recurso. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio No caso vertente, entendo que o acolhimento do recurso, conforme apresentado, permitindo visitas por 04 (quatro) horas seguidas, em vários dias na semana, na residência do curador suspenso, é o mesmo que revogar a decisão embargada. Pretensão incabível por meio de declaratórios. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Ressalto, contudo, que oportunamente, por ocasião da conclusão do estudo psicossocial, assim como das primeiras notícias do inquérito em apuração, a ser anexado por qualquer das partes ou pelo MP, o pedido de visitação poderá ser objeto de apreciação. Veja que a curatela foi apenas suspensa, não sendo, portanto, destituição de encargo, ao menos nesse momento. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. (ID 38939878, p. 5-6). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 38939870), que na origem trata-se de ação de interdição de Vilneyde Mabel Queiroz Gonçalves de Lima, diagnosticada como portadora da Doença de Alzheimer, casada com o agravante desde 14.11.1963 e mãe e tia das agravadas, respectivamente. Afirma que, em princípio, o Juízo de origem indeferiu a curatela provisória e determinou a citação da Sra. Vilneyde que apresentou sua impugnação assistida pelo agravante que também requereu a curatela de sua esposa. Todavia, na audiência de interrogatório realizada em 29.3.2022, foi decretada a interdição provisória da Sra. Vilneyde e a curatela compartilhada entre o agravante e a agravada Andrea. Diz que, agravante e as agravadas, apesar de serem pai, filha e sobrinha, possuem uma relação bastante conturbada por questões familiares e elas nunca se conformaram com a curatela compartilhada e tentaram, sistematicamente, nos autos originários, imputar ao agravante fatos para prejudicá-lo e sua exclusão da função. Diz, ainda, que em 25.7.2022, a agravada Andrea registrou na Delegacia da Mulher uma ocorrência policial de estupro da Sra. Vilneyde, praticado pelo agravante mediante uso de medicamento não prescrito, em razão da denúncia feita por uma cuidadora que teria visto o casal deitado na própria cama em um momento de intimidade deles. Informa que, em razão da notícia do registro da ocorrência policial de estupro, o Juízo a quo suspendeu o agravante da função de curador e determinou que a Sra. Vilneyde fosse morar com a agravada Andrea até a conclusão da apuração do fato pela autoridade policial. Aduz que foi acusado injustamente de ter estuprado sua própria esposa, sob o uso de medicamento não prescrito, sendo que essas acusações foram prontamente rechaçadas pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e pelo TJDFT. Frisa que o tumulto processual que pode destruir totalmente a vida e a reputação do agravante é fruto de uma mesquinha atitude da agravada Andrea, que, motivada por um sentimento de revanchismo e a pretexto de proteger a Sra. Vilneyde, criminalizou a intimidade e o amor do casal, juntos há 59 anos, para assim obter a curatela exclusiva da Sra. Vilneyde e afastar o agravante do convívio de sua esposa. Argumenta que, tendo em vista as decisões denegatórias da medida protetiva, não há razão para seu afastamento da curatela da sua esposa e nem tampouco, pelo menos, justo motivo que o proíba de vê-la em visitas, ante a evidente ausência de perigo que a Sra. Vilneyde poderia ter na companhia de seu esposo. O afastamento está sendo muito prejudicial para ambos, o que pode ser ainda mais grave caso eles não tenham também nenhum contato enquanto perdurar as apurações que não possuem tempo determinado para serem concluídas. Informa que as decisões recorridas tiveram como um de seus fundamentos a dificuldade dos familiares em visitarem a Sra. Vilneyde, o que é inverdade. Se de fato o agravante impedia os familiares e a própria curadora de visitá-la, estes teriam acionado força policial para se valer do direito e ou comprovariam nos autos tais alegações, o que não puderam fazer, por não condizer com a realidade. Assevera que é notória a verossimilhança das alegações articuladas de que as decisões recorridas foram lastreadas em fatos inverídicos e atípicos, sendo que apenas tomaram o vulto que tomaram em razão do tipo penal indicado (estupro) que, a princípio, realmente, chama a atenção e impressiona, mas, diante do vídeo que foi apresentado à autoridade policial, percebe-se que tudo não passou de um pretexto para tentar desabonar a pessoa do agravante para afastá-lo de sua esposa. Por sua vez, o perigo da demora está na idade das partes, 84 e 83 anos, e o agravante está sendo impedido de ter contato com sua esposa justamente no fim da vida deles. Com certeza, para o agravante, a separação está sendo uma condenação muito pesada e cruel porque desde que sua esposa saiu de casa ele não teve mais nenhuma notícia dela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que a curatela seja restabelecida ao agravante ou que, ao menos, seja definido um regime de visitas para que o casal possa se reencontrar nas condições estabelecidas. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar as decisões recorridas para que a curatela de Vilneyde Mabel Queiroz Gonçalves de Lima seja restabelecida para Clausius Gonçalves de Lima ou para autorizar visitas do casal nas condições a serem estabelecidas. Preparo (ID 38939872). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUSIUS GONÇALVES DE LIMA em face de decisão do Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, proferida nos autos da ação de interdição n. 0754036- 96.2021.8.07.0016. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, não vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de qualquer uma das medidas postuladas pelo agravante (para que a curatela seja restabelecida ao agravante ou que, ao menos, seja definido um regime de visitas para que o casal possa se reencontrar nas condições estabelecidas). Com efeito, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a probabilidade do direito. Tenho que, diante da gravidade da situação retratada, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, o que desautoriza, neste momento, a concessão de qualquer uma das medidas postuladas. Diante de tais fatos, o indeferimento dos pedidos é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo agravante Clausius Gonçalves de Lima. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022 16:01:30. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator